Tribunal: TJMT
Processo: 1018452-84.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018452-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTH CRISTINA DA CRUZ SOARES - CPF: 045.785.021-39 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em reclamação, declarando inexistente o débito e condenando ao pagamento de indenização a título de danos morais decorrentes de negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há prova da relação contratual entre as partes que justifique a legitimidade da negativação realizada pelo banco reclamado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da contratação e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é do credor, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

4. Os documentos unilaterais apresentados pela parte reclamada, como relatórios, faturas e telas sistêmicas, não foram especificamente impugnados e estão corroborados por outros elementos probatórios, como endereço constante na fatura idêntico ao apontado no documento da inicial e vinculação com outras faturas já pagas.

5. Conforme a Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso,
"a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual"
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da contratação e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é do credor, por se tratar de elemento constitutivo do seu direito. 2. Documentos unilaterais produzidos pelo credor, quando não impugnados especificamente e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e afastar a ilicitude da negativação.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I e II, do CPC; Art. 14 do CDC; Art. 411, III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024; Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023; TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1018452-84.2025.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
RUTH CRISTINA DA CRUZ SOARES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RUTH CRISTINA DA CRUZ SOARES
ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) não possui qualquer relação com a
parte
reclamada; b) teve seu nome negativado indevidamente por suposta dívida no valor de R$ 97,91, vinculada ao contrato nº 6505190379225000; e c) sofreu abal
o de crédito e constrangimento ao tentar abrir crediário, sendo surpreendida pela restrição indevida. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência da dívida apontada; b) fosse determinado o cancelamento da restrição em seu nome; e c) a reclamada fosse c
ondenada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por dano moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) não foi comprovada a origem do débito de R$ 97,91 pela
parte
reclamada, sendo inviável reconhecer a legitimidade da inscrição negat
iva; b) a inscrição impugnada foi
a
primeira registrada, restando caracterizado o dano moral
in
re

ipsa
; e c) a ausência de elementos que atestem a contratação justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de R$
3.000,00 a título de indenização por dano moral.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a negativação decorreu de inadimplemento relacionado ao cartão de crédito final 5010, sendo exercício regular de direito; b) ev
entual ausência de notificação prévia seria de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro, conforme súmula 359 do STJ, afastando
su
a responsabilidade; e c)
não houve comprovação de dano moral relevante, tratando-se de mero aborrecimento, s
endo o valor arbitrado de
R$ 3.000,00 excessivo
. Postulou a reforma da sentença
,
para julgar
impro
cedentes os pedidos iniciais.

S
ubsidiariamente,
requereu a
redução da indenização.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais
devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a
inscrição do nome do devedor nos órgãos d
e proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

A pro
pósito:

"(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indev
ida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a
contratação. Não tendo
a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)"

No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:

"(...)
3
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviço
s a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito quest
ionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10
/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023)".

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas
sistêmicas
(ID 295376365/
PJe
2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem
ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando
as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros
elementos probatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/202
3).

No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica:
1) endereço constante na fatura idêntico aquele apontado no documento da inicial (ID 295376359/
PJe2
);e
2) vinculação com outras faturas já pagas (ID 295376372/PJe2).

Nesse sentido:

1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR
ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenci
em os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilí
cita.
(...)(
N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências
da relação contratual, entendo que a origem da dívida
encontra-se
demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sis
tema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025